Tribunal: TJES
Processo: 0001082-14.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001082-14.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: KEILA MARTINS PAUBEL DE OLIVEIRA e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS CORRÉUS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela defesa contra sentença que absolveu quatro corréus por insuficiência de provas (art. 386, inc. VII, do CPP) e condenou Weslley pela prática de quatro crimes de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, na forma do art. 70, ambos do CP) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), fixando pena total de 19 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 651 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões centrais em discussão:

(i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação de corréus pelo crime de roubo qualificado; e

(ii) se os elementos de prova indicam a necessidade de absolvição do apelante (réu) quanto aos crimes de roubo qualificado e tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

I. Recurso do Ministério Público:

3.
Apesar de demonstrada a materialidade dos crimes de roubo qualificado, inexiste prova incontroversa da participação dos corréus nos fatos narrados na denúncia.

4.
Os corréus negaram participação nos crimes, e as vítimas afirmaram não terem condições de reconhecê-los como autores do roubo.

5.
Os policiais responsáveis pelas investigações não encontraram, na posse dos corréus, objetos que pudessem ser relacionados aos crimes.

6.
A ausência de reconhecimento pelas vítimas e de apreensão de bens relacionados ao delito em poder dos corréus configura dúvida razoável quanto à autoria, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

II. Recurso de Weslley:

7.
A pretensão absolutória não prospera, pois a materialidade e a autoria dos crimes de roubo qualificado e tráfico de drogas estão fartamente demonstradas nos autos.

8.
As declarações da corré, tanto na esfera policial quanto em Juízo, indicaram que o recorrente utilizou seu veículo para praticar o roubo, sendo que diversos bens subtraídos foram encontrados em seu interior.

9.
A outra corré também afirmou que alugou ao apelante a casa onde foram localizadas a motocicleta roubada, drogas e petrechos utilizados para o tráfico, o que reforça a comprovação da prática criminosa.

10.
Tendo o conjunto probatório demonstrado a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia
,

impõe-se a manutenção da condenação nos termos em que proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A absolvição por insuficiência de provas é cabível quando ausente prova cabal da autoria, sendo aplicável o princípio
in dubio pro reo,
conforme o art. 386, inc. VII, do CPP.

2.
A condenação por crimes de roubo qualificado e tráfico de drogas é cabível quando comprovadas a materialidade e a autoria, com base em depoimentos, apreensões e outros elementos probatórios que indiquem o envolvimento direto do acusado nos delitos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I; e 70. Código de Processo Penal, art. 386, inc. VII. Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, HC 735.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 07/02/2023;

- STJ, AgRg no AREsp 2.322.796/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 29/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001082-14.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WESLLEY ANTONIO DOS SANTOS
APELADO: KEILA MARTINS PAUBEL DE OLIVEIRA, CARLOS OLIVEIRA GOMES DA SILVA, LUANA DA SILVA, WESLLEY ANTONIO DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA VINTURIM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: KATRYELLEM LACERDA DA SILVA ANCESCHI - ES33392
Advogado do(a) APELADO: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNA RAMOS CAPRINI - ES31421

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
WESLLEY ANTONIO DOS SANTOS
,
em face da
s
entença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Barra de São Francisco/
ES (
fls. 564/586
), que

absolveu

Carlos
Oliveira Gomes da Silva,
Keila
Martins Paubel de Oliveira,
Pablo
Henrique de Oliveira Venturini e
Luana
da Silva
, por insuficiência de provas (art. 386, inc. VII, do CPP),
condenou
WESLLEY pela prática dos crimes de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, na forma do 70 - 04 vezes, ambos do CP), e
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06),
à pena
total de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 651 (seiscentos e cinquenta e um) dias-multa
.

O Órgão Ministerial
pretende a
reforma da sentença,
argumentando que
há
provas suficientes a subsidiar
a
condenação
de Carlos, Keila, Pablo e Luana nas penas do crime de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo

(
fls. 596/601
).

Já a defesa
de
WESLLEY sustenta a fragilidade probatória e
requer a absolvição

(
Id.
9879503
).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que, na
ma
nhã de 21/9/2021,
n
o Córrego da Laranjeira, zona rural de Barra de São Francisco/ES, o ora recorrente, em companhia de
Carlos
Oliveira Gomes da Silva,
Keila
Martins Paubel de Oliveira,
Pablo
Henrique de Oliveira Venturini
e

Luana
da Silv
a, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida co
m
emprego de arma de fogo, bens diversos de propriedade de Maria da Penha Cozer
Caliari
, José Ângelo Caliari, Josiele Caliari de Oliveira e
de
seu filho,
não identificado nos autos, criança
de 08 (oito) anos de idade.

Apurou-se que, na data dos fatos, Keila cedeu seu veículo automotor para que os coautores WESLLEY, Pablo e Carlos se dirigissem até a residência das vítimas
e consumassem o roubo.

Lá chegando, os autores anunciaram o assalto,
amarraram as vítimas
e passaram a recolher diversos bens móveis, dentre eles, 01 (um) rifle calibre .22, R$ 203,00 (duzentos e três reais), 10 (dez) munições calibre 38, 113 (cento e treze) munições calibre .22, diversos eletrodomésticos e 01 (uma) motocicleta.

Acionadas, as autoridades policiais localizaram o veículo utilizado no
assalto e, em seu interior, foi recuperada p
arte dos materiais roubados.

Consta mais da denúncia que, em período e local não especificado, os denunciados
teriam
se associa
do
para a prática do tráfico de drogas
e d
urante as investigações do roubo já citado as autoridades apuraram que os réus mantinham em depósito, com finalidade comercial,
01
(um) sacolé contendo
cocaína
,
01
(uma) bucha e
04
(quatro) pedaços grandes de
maconha
,
05
(cinco) pedaços de
crack
,

02
(dois) frascos de
lidocaína
e
01
(uma)
balança de precisão
.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais
.

I
. DO APELO MINISTERIAL:

A
pós analisar todo o acervo probatório, reputo que
o pedido condenatório formulado pelo Ministério Público Estadual
não
deve prosperar.

Isso porque,
embora
haja demonstração da materialidade, inexiste prova incontroversa acerca da
participação de
Carlos
Oliveira Gomes da Silva,
Keila
Martins Paubel de Oliveira,
Pablo
Henrique de Oliveira Venturini
e

Luana
da Silv
a
no roubo
narrado na denúncia
.

O
s
réu
s
, em ambas as oportunidades em que fo
ram
ouvido
s
, neg
aram

participação no
crime

(fls.
47/48, 54/55, 57/58, 60/61 e
link
Id. 99878923), ao passo que as vítimas afirmaram não ter
em
condições de reconhecer
os assaltantes (fl
s
.
253, 263, 265, e
link
Id. 99878923
).

Já o
s
policiais militares
Edi Carlos
de Souza Leite, Fagno Fagioli da Silva
,
Carlos Almeida Costa e Jackson Vieira Nunes,
responsáveis pela abordagem e investigação, não localizaram quaisquer objetos que pudessem ser relacionados ao
s
delito
s
em questão
na
posse d
e Carlos, Keila, Pablo e Luana

(fls. 38/46 e
link
Id. 99878923
).

A a
usência de reconhecimento e
apreensão
de provas materiais
em poder dos
citados
réus
enfraquece a tese acusatória, configurando dúvida razoável quanto à autoria
e, desse modo,
não há como afirmar, com a certeza necessária, que
Carlos
,
Keila
,
Pablo

e

Luana
pratic
aram o
s
delito
s
descrito
s
na denúncia.

Desse modo,
tendo em vista a ausência de prova cabal
da autoria do
s
crime
s
, ônus que incumbia ao Ministério Público, d
eve
prevalecer a aplicação do
princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do C
PP
,

já que
inexiste
um juízo de certeza.

II
.
DO APELO
DE WESLLEY ANTONIO DOS SANTOS
:

A pretensão absolutória não merece provimento, pois a
autoria
e a
materialidade
do crime de roubo estão devidamente demonstradas nos autos, em especial, pelas declarações da corré
Keila
, que, tanto na esfera policial quanto em Juízo, afirmou ter emprestado seu veículo para Weslley e, posteriormente, ter tomado ciência de que
o
automóvel foi utilizado em um assalto

(fls. 47/48 e
Id. 99878923
).

Outro detalhe que liga o apelante ao
s
delito
s
é a
localização d
e
diversos
produtos do roubo no interior do citado veículo,
como declararam os policiais
responsáveis pela investigação
(
auto de apreensão de fls. 71/74,
e declarações de
fls. 38/46 e
link
Id. 99878923
).

C
onstam mais, as declarações da
corré
Luana
,
indicando
ter alugado
para Weslley
a casa
onde foram apreendidas
a motocicleta subtraída da família Caliari, drogas e petrechos utilizados para o tráfico (
fls. 57/58, link Id. 99878923 e laudo de fls. 501/504
)
.

Assim
,
tendo o conjunto probatório demonstrado a
autoria e a materialidade do
s
crime
s descritos na denú
n
cia
,

impõe-se a manutenção da condenação
nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado no
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

F ixo honorários para a s defensor a s nomead a s
como dativ
a
s
,
n
o valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
p
ara
cada
,
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)